Tribunal: TJMT
Processo: 1020165-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020165-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LYVIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 066.584.861-74 (AGRAVADO), DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 050.662.031-09 (ADVOGADO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA DE SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) – AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE COM IDEAÇÃO SUICIDA - DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA QUE A REQUERIDA AUTORIZE/CUSTEIE O TRATAMENTO DA AUTORA, SOB PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – ROL DA ANS – EXEMPLIFICATIVO – PRECEDENTES DO STJ – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se que a Recorrida é portadora de Transtorno Depressivo Grave (CID-10 F32.2) e ideação suicida com planos e tentativas, tendo já testado várias classes terapêuticas, sem sucesso, necessitando urgentemente do tratamento de Eletroconvulsoterapia - ECT
, conforme prescrição

médica.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça se faz no sentido de que, o fato do procedimento não constar de Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, por si só, não afasta a obrigação do plano de saúde de cobertura do tratamento, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo.

A expectativa do consumidor ao contratar um plano de saúde é que, caso necessário o atendimento ou tratamento de saúde, o seguro forneça a cobertura, afigurando-se como abusiva e incompatível com a boa-fé, a negativa do tratamento necessários à melhora do quadro clínico do Agravado.

Levando-se em consideração o custo que, em regra, envolve o tratamento pleiteado, a fixação de caução poderia inviabilizar a pretensão da autora, em detrimento de sua saúde e vida.

Ademais, sabendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência e a natureza de seu objeto, a prestação de caução revela-se desnecessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais no 1034917-87.2021.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por LYVIA LEITE DE OLIVEIRA, que deferiu a tutela antecipada de urgência e determinou que a parte demandada, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), irrestritamente autorize e custeie os tratamentos médicos e procedimentos indicados pela equipe médica que atende a Autora no combate ao Transtorno Depressivo Grave (CID-10 F32.2), especialmente (ELETROCONVULSOTERAPIA) na forma contratada, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais).

Em seu recurso, sustenta a agravante a não comprovação dos requisitos norteadores da medida liminar e a sua irreversibilidade, pois não tem obrigação legal ou contratual de custear tratamento não previsto no rol da Agência Nacional

de Saúde como é o caso do tratamento ELETROCONVULSOTERAPIA, não incluída nas Diretrizes de Utilização da RN 428/2017, atualmente em vigor.

Afirma que o quadro clínico da Agravada não se configura como hipótese “urgência/emergência”, segundo definição cogente da Lei 9.656/98, não havendo qualquer indicação nas declarações médicas acostadas aos autos, de modo que não restaram configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo.

Alega que a Agravada utiliza-se do Poder Judiciário para exigir cumprimento de obrigação diversa daquela imposta pela ANS, através do Rol de Procedimentos previsto na Resolução Normativa 428/2017, que estabelece a cobertura obrigatória que todas as operadoras de planos de saúde existentes no Brasil devem disponibilizar aos seus beneficiários, inclusive recente decisão do STJ aponta pela taxatividade dos tratamentos elencados no rol da ANS, contrário ao fundamento da decisão agravada.

Sustenta que o contrato possui cláusula expressa de exclusão de cobertura de procedimentos/tratamentos que não estejam de acordo com rol taxativo da ANS, como é o caso da eletroconvulsoterapia, e que a mera existência de prescrição médica (se é que houve) não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento, não

sendo título executivo extrajudicial.

Assevera que se trata de um método alternativo aos modelos tradicionais, sem qualquer comprovação científica de seus resultados e que não trará qualquer possibilidade de cura a Agravada.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, e, no mérito, seja provido o recurso, para revogar a decisão agravada.

Contudo, ainda não sendo esse o entendimento, requer seja determinado a Agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 109048954).

Contraminuta da parte agravada (ID 111541485).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem,
trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS proposta por LYVIA LEITE DE OLIVEIRA em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando compelir o plano de saúde a custear integralmente o tratamento médico prescrito à Autora no combate ao Transtorno Depressivo Grave (CID-10 F32.2), com indicação de “Eletroconvulsoterapia”, supostamente negado pelo Réu por força da limitação mínima estabelecida pela ANS.

Assevera que sofre com a doença psiquiátrica da depressão há quase 5 (cinco) anos, que a levaram ao afastamento de seu trabalho.

Afirma que realizou tratamento com diversos medicamentos antidepressivos e antipsicóticos, estabilizadores de humor e carbonato de lítio, conforme orientação médica, mas que não tem apresentado melhora dos sintomas e se encontra em risco eminente de morte por suicídio, os quais foram relatados recentemente por sua Médica Psiquiatra, Dra. Amanda Namonier Gomes, CRM/MT10549 RQE 4889.

Aduz que a médica especialista, observando o quadro clínico urgente de sua paciente, solicitou a liberação do tratamento de Eletroconvulsoterapia, em 20 (vinte) sessões, contudo, o plano de saúde negou cobertura, sob a justificativa de que tal tratamento não possui cobertura no Rol de Procedimentos da ANS.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu por presentes os requisitos legais e
deferiu a tutela antecipada de urgência e determinou que a parte demandada, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), irrestritamente autorize e custeie os tratamentos médicos e procedimentos indicados pela equipe médica que atende a Autora no combate ao Transtorno Depressivo Grave (CID-10 F32.2), especialmente (ELETROCONVULSOTERAPIA) na forma contratada, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais)
, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A meu o recurso não comporta provimento.

Verifica-se que a Recorrida é portadora de Transtorno Depressivo Grave (CID-10 F32.2) e ideação suicida com planos e tentativas, tendo já testado várias classes terapêuticas, sem sucesso, necessitando urgentemente do tratamento de Eletroconvulsoterapia - ECT
, conforme prescrição

médica acostada no ID 67266999-origem.

Pertinente à matéria, necessário ressaltar que, conforme o enunciado da Súmula no 469, do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Assim, em casos como o dos autos, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme preconiza o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Feitas estas considerações, cumpre esclarecer ainda, que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça se faz no sentido de que, o fato do procedimento não constar de Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, por si só, não afasta a obrigação do plano de saúde de cobertura do tratamento, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo.

Sobre o tema, registra-se, ainda, que a Terceira Turma da Corte Superior reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, reputando abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.

Isso porque compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir sobre o tratamento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

Assim, ainda que admitida a possibilidade de conter o contrato de plano de saúde cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL (CPC/2015). CIVIL. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (ATM). DIVERGÊNCIA QUANTO À ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INGERÊNCIA NA RELAÇÃO CIRURGIÃO-PACIENTE. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA TURMA. APLICABILIDADE ÀS OPERADORAS DE AUTOGESTÃO. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA. 1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de cirurgia para tratamento de degeneração da articulação temporomandibular (ATM), pelo método proposto pelo cirurgião assistente, em paciente que já se submeteu a cirurgia anteriormente, por outro método, sem obter êxito definitivo. 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Turma, o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do princípio da função social do contrato.
3. Caso concreto em que a necessidade de se adotar procedimento não previsto no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato de o paciente já ter se submetido a tratamento por outro método e não ter alcançado êxito. 4. Aplicação do entendimento descrito no item 2, supra, às entidades de autogestão, uma vez que estas, embora não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, não escapam ao dever de atender à função social do contrato. 5. Existência de precedente recente da QUARTA TURMA no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS. 6. Reafirmação da jurisprudência desta TURMA no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AgInt no REsp 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/6/2020, DJe 26/6/2020).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que 'não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde'.
E o 'fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor' (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016).
2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 2.1. Cumpre ressaltar que o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos declaratórios na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício. 3. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 1.471.762/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/3/2020, DJe 30/3/2020). Por fim, quanto ao dano moral, o STJ entende que, "Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual” (AgInt no REsp 1.886.340/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/05/2021).

A expectativa do consumidor ao contratar um plano de saúde é que, caso necessário o atendimento ou tratamento de saúde, o seguro forneça a cobertura, afigurando-se como abusiva e incompatível com a boa-fé, a negativa do tratamento necessários à melhora do quadro clínico da Agravada.

Tecidos estes delineamentos, em consonância à jurisprudência consolidada pelo Tribunal da Cidadania, incabível a negativa de cobertura de tratamento indicado como necessário ao restabelecimento da saúde da Agravada, pelo simples fato do procedimento não constar do rol exemplificativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Por fim, ainda em pedido subsidiário, a agravante requer seja determinado à parte Agravada que preste caução idônea condizente com o valor do tratamento requestado.

Melhor sorte não lhe socorre.

A exigência de caução consubstancia mera liberalidade do juiz. Nesse sentido é o entendimento do C. STJ: “a exigência de caução como contracautela é ato de discrição do juiz, se recomendável, podendo ocorrer após a concessão da liminar” (STJ-RT 666/177).

E levando-se em consideração o custo que, em regra, envolve o tratamento pleiteado, a fixação de caução poderia inviabilizar a pretensão da autora, em detrimento de sua saúde e vida.

Ademais, considerando que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência e a natureza de seu objeto, a prestação de caução revela-se desnecessária.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022